Tribunal: TCU
Processo: 023.213/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de implantação da BR-235/PI, km 0,0 ao km 150,70.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos ao Relatório da Auditoria concernente às obras de implantação da BR-235/PI, no segmento: km 0,0 - km 150. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 251, caput , do Regimento Interno/TCU, determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit que, caso o Contrato 27/2009-Setrans/PI seja retomado, apresente a esta Corte de Contas, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da notificação da presente deliberação, estudo referente às obras de implantação da BR-235/PI - km 0,0 - km 150,70, realizadas sob o abrigo do Convênio Siafi 662189/2008, por meio do qual demonstre: 9.1.1. a viabilidade técnica/econômica/ambiental de se executar aterros em rocha nas obras em comento; 9.1.2. a necessidade de os quantitativos do serviço de aterro em rocha estarem separados em "base do aterro em rocha", "camada intermediária do aterro em rocha" e "última camada do aterro em rocha"; 9.1.3. a indispensabilidade de se utilizar material britado, seja produzido na obra ou adquirido comercialmente, em razão da possível inviabilidade técnica de se obter o material necessário à realização da camada final do aterro em rocha (camada intermediária e última camada), a partir da fragmentação do material rochoso, durante os sucessivos processos de espalhamento e compactação desse material; 9.1.4. a necessidade de as composições de preço unitário dos serviços "base do aterro em rocha", "camada intermediária do aterro em rocha" e "última camada do aterro em rocha" contemplarem o emprego de material britado (produzido na obra ou adquirido comercialmente) ao invés de preverem a fragmentação do material pétreo durante o processo executivo do aterro em rocha; 9.2. com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 251, caput , do Regimento Interno do Tribunal, determinar, em relação às obras de implantação da BR-235/PI - km 0,0 - km 150,70, caso o Contrato 27/2009-Setrans/PI seja retomado, que: 9.2.1. o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, o possível Termo de Repactuação do Convênio Siafi 662189/2008, formalizado em virtude das alterações promovidas na planilha de serviços dessa avença, em razão das modificações nos quantitativos e nos preços unitários dos serviços relativos à execução de aterros em rocha; 9.2.2. a Setrans/PI apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, o possível Termo de Repactuação do Contrato 27/2009, firmado entre aquela secretaria estadual e o Consórcio Sucesso/Getel, formalizado em virtude das alterações promovidas na planilha contratual, em razão das modificações nos quantitativos e nos preços unitários dos serviços relativos à execução de aterros em rocha; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit que: 9.3.1. a adoção de aterros em rocha em projetos rodoviários, sem que essa opção esteja devidamente embasada em estudo de viabilidade técnica/econômica/ambiental, quanto à definição do melhor destino do material rochoso proveniente de cortes, está em dissonância com os termos da Lei 8.666/1993, arts. 6o, incisos X e IX, alínea f e 12, inciso III; 9.3.2. as composições do Novo Sicro utilizadas para remunerar a execução de aterros em rocha estão em discordância com o disposto no Manual de Implantação Básica - DNIT/IPR/2010, por não considerar a possibilidade de utilização de material pétreo proveniente da fragmentação do material rochoso sem que esse material seja processado em central de britagem, implicando a possível elaboração de orçamentos com sobrepreço nesses itens, o que contraria os arts. 6o, inciso IX, 7o, §4o, e 12, inciso III, todos da Lei 8.666/1993; 9.4. encaminhar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, às empresas componentes do Consórcio Sucesso/Getel, Construtora Sucesso S.A. e Construtora Getel Ltda., às empresas ATP Engenharia Ltda. e JBR Engenharia Ltda. e à Secretaria de Transporte do Estado do Piauí - Setrans/PI cópia do presente Acórdão.`